Tribunal: TJSP
Processo: 2220090-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Extinção do processo, quanto ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Extinção do processo, quanto ao espólio de Nadia Dalal Racy Saad, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva – Agravado que deve ser condenado, nesse ponto, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 - Decisão reformada nesse aspecto apenas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220090-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA. e ESPÓLIO DE NADIA
DALAL RACY SAAD, Interessados VIP - VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA,
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA., JOSÉ RUAS VAZ, MARCELINO ANTONIO
DA SILVA, TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA, SÉRGIO KUBA,
VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, CARLOS DE ABREU, ESPÓLIO DE
DELFIM ALVES DE FIGUEIREDO (INVENTARIANTE) e CONSÓRCIO SETE,
é agravado LAERCIO SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220090-50.2019.8.26.0000 VOTO No 6312 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2220090-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA. E
ESPÓLIO DE NADIA DALAL RACY SAAD
INTERESSADOS: VIP - VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA, VIAÇÃO CAMPO
BELO LTDA., JOSÉ RUAS VAZ, MARCELINO ANTONIO DA SILVA,
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA, SÉRGIO KUBA, VIP
TRANSPORTES URBANO LTDA, CARLOS DE ABREU, ESPÓLIO DE DELFIM
ALVES DE FIGUEIREDO E CONSÓRCIO SETE
AGRAVADO: LAERCIO SANTOS SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FLAVIA POYARES MIRANDA
VOTO No 6312
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
–
Incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim
Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que
determinou a manutenção das demais consorciadas no polo
passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio
expresso quanto à solidariedade das empresas que o
integram – Extinção do processo, quanto ao espólio de
Nadia Dalal Racy Saad, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva – Agravado que deve ser condenado,
nesse ponto, ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 - Decisão reformada nesse aspecto
apenas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda e espólio de
Nadia Dalal Racy Saad, contra a decisão copiada às fls. 44/49 que, no
incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos
autos da ação indenizatória movida por Laércio Santos Silva em
relação a VIP
Viação Itaim Paulista Ltda., ora em fase de
cumprimento de sentença, determinou a manutenção da empresa
agravante e das demais empresas participantes do Consórcio 7 no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220090-50.2019.8.26.0000 VOTO No 6312 3/5
passivo e reconheceu a ilegitimidade passiva de Nadia Dalal Racy Saad,
extinguindo o processo em relação a ela.
Alega a agravante ser descabida sua inclusão
no polo passivo, pois a despeito de integrar o Consórcio 7 formado
para exploração da atividade de transporte urbano coletivo na cidade de
São Paulo -, não há solidariedade entre as empresas que o integram. Diz,
ainda, que não foram esgotados todos os meios executórios em relação à
executada Viação Itaim Paulista e que em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva do espólio de Nadia Dalal deve o agravado ser
condenado no pagamento dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e processado
sem a concessão de efeito suspensivo (fls.813).
Dispensadas as informações, o exequente não
apresentou contraminuta (fls.819).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre a natureza e
extensão da obrigação das empresas integrantes do Consórcio 7 pelos
atos ilícitos (e reparações deles decorrentes) praticados por uma das
participantes.
A decisão agravada concluiu pela inclusão das
demais consorciadas no polo passivo da execução e não afastou a
solidariedade, apenas adequou à responsabilidade de cada uma de
acordo com o constante do instrumento que instituiu o consórcio.
Tanto
assim
que
foi
reproduzida
na
fundamentação destacada a expressão solidariedade -, o parágrafo
único da cláusula 10a do referido documento, redigida nos seguintes
termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220090-50.2019.8.26.0000 VOTO No 6312 4/5
“Não obstante a liderança estabelecida nesta cláusula,
todas as empresas consorciadas responderão, solidariamente pela operação e
perante a contratante por todos os atos praticados, isoladamente, por cada
consorciada, ou em consórcio, inclusive por multas e indenizações decorrentes de
atos ilícitos individuais ou cometidos pelo consórcio”.
A cláusula acima mencionada previu, portanto,
expressamente, que a responsabilidade das empresas consorciadas é
solidária “pela operação e perante o contratante” por todos os atos
praticados, isoladamente ou não, inclusive por multas e indenizações
decorrentes de atos ilícitos exatamente o caso dos autos -, pelo que
insubsistente a alegação da empresa agravante.
Outrossim, consta dos autos que não foram
localizados bens passíveis de penhora em nome da executada Viação
Itaim Paulista, sendo certo que, diversamente do sustentado pela
empresa agravante, era desnecessário o esgotamento de todos os meios
de execução em relação a executada.
Isso porque, reprise-se, além de todas as
empresas
participantes
do
Consórcio
7
serem
solidariamente
responsáveis, a execução deve prosseguir no interesse do credor.
Por fim, assiste razão aos agravantes quanto à
necessidade de condenação do agravado no pagamento dos honorários
advocatícios decorrentes da extinção do incidente quanto ao espólio de
Nadia Dalal Racy Saad.
Uma nova relação processual foi estabelecida
em decorrência do incidente, o que demandou do espólio a contratação
de advogado para a defesa dos seus interesses.
Assim, em atenção ao princípio da causalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220090-50.2019.8.26.0000 VOTO No 6312 5/5
fica o agravado condenado a pagar, ao advogado do espólio, honorários
advocatícios
fixados,
por
equidade,
em
R$
1.000,00
(mil
reais),acrescidos de correção monetária a contar da presente fixação e de
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do presente
Acórdão, único ponto em que fica reformada a decisão agravada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator